Tribunal: TJES
Processo: 5004278-49.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004278-49.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILDA BAPTISTA LOUZADA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ A AUTORA TER SE DEPARADO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE UM EMPRÉSTIMO QUE NÃO FOI CONTRATADO PELA MESMA. O REQUERIDO ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, QUE A AUTORA ENTABULOU O CONTRATO ORA IMPUGNADO POR MEIO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS E ASSINATURA. A LIMINAR FOI DEFERIDA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“(...) DECLARAR a ilegitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, e consequentemente, DETERMINAR o cancelamento do contrato discutido na inicial (n. 229015021616) e de eventual débito relativo a ele, bem como, além disso, DETERMINAR, por via de consequência, que a parte requerida se abstenha de lançar os referidos descontos nos meses futuros, sob pena de multa fixa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança indevida, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, na forma simples, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.”

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS, POIS TERIA COMPROVADO A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, OU EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS À AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NO CASO DOS AUTOS, O RECORRENTE ADUZ TER COMPROVADO A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN PELA PARTE AUTORA, BEM COMO A OCORRÊNCIA DE SAQUES EFETUADOS PELA MESMA. TAIS DOCUMENTOS FORAM COLACIONADOS AOS AUTOS APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, OU SEJA, CONTESTAÇÃO, RÉPLICA E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. A FORMAÇÃO PROBATÓRIA É INCUMBÊNCIA DAS PARTES, SEJA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - QUANDO O AUTOR DEVE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO -, SEJA NA CONTESTAÇÃO, MOMENTO EM QUE O RÉU DEVERÁ ARGUIR TODOS OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 434 DO CPC. O ART. 435 DO CPC ADMITE A JUNTADA DE DOCUMENTOS POSTERIORMENTE A PETIÇÃO INICIAL E A CONTESTAÇÃO, DESDE QUE SE REFIRAM A FATOS NOVOS POSTERIORES AOS ARTICULADOS, OU QUANDO SE TRATEM DE DOCUMENTOS DOS QUAIS A PARTE NÃO TINHA PRÉVIO ACESSO, MOMENTO EM QUE TERÁ O ÔNUS DE COMPROVAR O MOTIVO QUE A IMPEDIU DE JUNTÁ-LOS ANTERIORMENTE. A APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE PELA PARTE - DOS QUAIS JÁ TINHA POSSE NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA - ALÉM DE SE AFIGURAR ILÍCITA NO ASPECTO PROCESSUAL, ACABA POR SUPRIMIR POSTULADO DETERMINANTE DO DIREITO, JÁ QUE A NINGUÉM É DADO SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA TORPEZA. SE ASSIM NÃO O FEZ, DEVE ARCAR COM AS CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS DELA DECORRENTES. NÃO SE TRATANDO DE DOCUMENTOS NOVOS, NÃO SE APLICA AO CASO O DISPOSTO NO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ASSIM, DESCONSIDERO OS DOCUMENTOS QUE EM TESE COMPROVARIAM A CONTRATAÇÃO E OS SAQUES REALIZADOS PELA PARTE AUTORA.
NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO E O VOTO POSTERIORMENTE PROFERIDO POR ESTA TURMA QUE DEFERIU A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM RECURSO PROVIDO À PARTE AUTORA.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)